Tribunal: STF
Processo: RE 1363642
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA. EX-SERVIDOR MILITAR. TERMO FINAL DE RESTITUIÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.431/2010, OU CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.



    -Quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607, julgada em 03/10/2005, pelo Tribunal Pleno desta Corte, restou afastada a expressão “e dos militares” inserta no art. 1° da Lei Complementar 12.065/04. 



    -Inviável a cobrança da contribuição de 11% sobre proventos de aposentadoria de militar inativo e pensão instituída por ex-servidor militar.



    -A Lei Complementar nº 13.431, de 05 de abril de 2010, regulamentou a contribuição previdenciária dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo a incidência e percentuais, em relação aos servidores militares da ativa, inativos e pensionistas. 



    -Recurso ao qual é dado provimento ao recurso, nos termos do artigo 557, §1º-A, do Código de Processo Civil.”



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 9).



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do artigo 42, § 2º; da Constituição Federal. 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação com base no julgamento do RE nº 596.701, Tema 160 de repercussão geral.



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (e-Doc. 12):



     



“RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. LEI N° 12.065/04. PENSIONISTA de EX-SERVIDOR MILITAR. REMESSA DO PROCESSO PARA ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. TEMA 160 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  CASO DE DISTINÇÃO.



-Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação.



 -No Tema 160, o Egrégio STF definiu a tese seguinte: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



 -Hipótese de distinção, visto que o objeto da presente ação é o reconhecimento da irregularidade da cobrança da contribuição previdenciária prevista na Lei 12.065/2004 (onze por cento), restrita ao período compreendido entre 29.06.2004 – data da entrada em vigor da LC nº 12.065/04 e 1º.03.2010 - data da vigência da Lei nº 13.431/10. 



 -Circunstância em que não se trata de manutenção de acórdão divergente ao Tema e sim reconhecimento do distinguishing. O caso concreto é distinto não sendo reconhecida situação de Retratação do julgamento anterior, o qual é mantido. 



 -Não admitiram Retratação, no caso, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo interno.”. 



     



    Decido.



    O acórdão recorrido está assim fundamentado:



     



“Acrescenta-se, por relevante, a propósito dos argumentos expendidos pela autarquia, que no art. 40, §18, da Constituição Federal, bem assim no inciso III do art. 1º da Lei nº 12.065/04, não há diferenciação, para fins de incidência de contribuição, entre proventos de aposentadoria e pensões, razão pela qual é de se concluir que se a cobrança da contribuição 11% é indevida para os inativos também é para os pensionistas. 



(...)



De ressalvar, no entanto, que a Lei Complementar nº 13.431, de 05 de abril de 2010, dispôs, especificamente, sobre a contribuição previdenciária dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo a incidência e percentuais, em relação aos servidores militares da ativa, inativos e pensionistas. Assim, a partir da vigência da citada Lei, tais regras é que se aplicam. 



     



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação local (Lei Estadual nº 7.672/1982 e Lei Complementar estadual nº 12.065/2004), de modo que não há ensejo para a abertura da via extraordinária. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 837.592-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/11/14) 



     



    Por oportuno, cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.979, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21; RE nº 1.353.029, Relator o Ministro Presidente, DJe de 3/11/21; RE nº 1.353.908, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/21 e RE nº 1.349.599, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



 



 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente